Tribunal: TJDFT
Processo: 0760060-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. LIBERDADE DE CONTRATAR. INTERVENÇÃO MÍNIMA (ART. 421-A, DO CÓDIGO CIVIL). RELAÇÃO ENTRE LOJISTAS E EMPREEENDEDORES DE SHOPPING CENTER (ART. 54, DA LEI 8.245/91). TAXA DE TRANSFERÊNCIA EM CASO DE MODIFICAÇÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA LOCATÁRIA. ABUSIVIDADE AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão ao que for pactuado (pacta sunt servanda). Essa é uma característica dos negócios jurídicos sinalagmáticos. O ato de celebrar ou não o ato jurídico decorre da autonomia da vontade ou da liberdade de contratar. Mas uma fez firmado, as partes se obrigam nos termos ajustados e merecem proteção em suas legítimas expectiva quanto objeto ou resultado esperado da espontânea execução.
2. Apenas em casos excepcionais estará justificada a intervenção do poder judiciário para resolver eventual desequilíbrio nas relações contratuais civis, principalmente diante da presunção de paridade e simetria dessas avenças (arts. 421, parágrafo único, e 421-A, caput, do Código Civil, incluídos pela Lei no 13.874/2019 – “MP da Liberdade Econômica”).
3. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação (art. 54, da Lei 8.245/91).
4. Ajustada cláusula de pagamento de taxa pelo locatário, caso sobreviesse mudança em seu quadro societário, é indevida a restituição se assim procedeu a inquilina, principalmente diante da ausência de abusividade ou desproporcionalidade na avença.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.